Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INJÚRIA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de: (i) R$ 300,00 (trezentos reais), a título de restituição; (ii) R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustentam as recorrentes que o valor fixado é irrisório diante da gravidade da conduta da empresa recorrida. Acrescentam que houve ofensa à honra e a imagem da consumidora, inclusive com reiteração das ofensas em juízo. Argumentam que o cancelamento do contrato, com o bloqueio da aluna às aulas, “não só a constrangeu perante colegas e professores, como também lhe causou um prejuízo acadêmico e emocional imensurável, minando sua preparação e abalando sua confiança em um momento decisivo de sua vida”. Assevera que a quantia fixada “é insignificante e não gera qualquer reflexão ou mudança de postura”. Postula a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a reforma da sentença, para a majoração dos danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das recorrentes. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes do ID 74186315 e diante da ausência de impugnação, defere-se às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Narram as autoras, em síntese, que em 13/11/2024, a primeira autora matriculou a segunda autora, sua filha, em um curso preparatório para o concurso da Polícia Civil, oferecido pela empresa requerida, ao custo de R$ 900,00 parcelado em três vezes. O curso já havia iniciado anteriormente, com previsão de término em 11/01/2025. Em 23/12/2024, a autora registrou reclamação pela ausência de aulas naquela semana e pela comunicação de recesso entre 23/12/2024 e 03/01/2025. Acrescenta que a empresa respondeu à reclamação de maneira ofensiva, chamando a autora de caloteira e informando que a aluna não deveria mais frequentar o curso.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, incontroversa a lesão extrapatrimonial, porquanto não há recurso da parte requerida, ora recorrida.
7. Em relação ao valor arbitrado na condenação, tem-se que R$ 500,00 para cada uma das recorrentes é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. Ressalte-se que a 1a recorrente não comprovou maiores danos à sua esfera pessoal, notadamente porque não há prova de que a injúria praticada tenha se espalhado para terceiros, limitando-se à conversa de WhatsApp apresentada nos autos.
9. Em relação à 2a recorrente, o suposto prejuízo à sua preparação para o concurso já foi considerado pela 1a instância. Demais disso, nota-se que a 1a recorrente, sua genitora, atuava solicitando informações à empresa requerida quanto à assiduidade da aluna no curso (IDs 74186197 a 74186201), fato que revela parcial descompromisso com os estudos, razão pela qual é indevida a majoração dos danos morais fixados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (majoração dos danos morais para R$ 9.000,00), contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.